Tribunal: TJMT
Processo: 1005329-33.2024.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005329-33.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, condenando-a ao pagamento de danos materiais indenizados a seus segurados em razão de supostas falhas na distribuição de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora detinha legitimidade ativa para propor a demanda regressiva; e (ii) saber se houve prova suficiente do nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados nos equipamentos dos segurados.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados comprovam a existência de vínculo contratual entre seguradora e segurados, bem como o pagamento da indenização, motivo pelo qual se afasta a preliminar de ilegitimidade ativa.
4. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e não evidenciam de forma concreta que os danos decorreram de falha na rede de distribuição externa, não sendo suficiente a sua simples apresentação para comprovação do nexo causal.

5. A concessionária apresentou relatório técnico com base em registros auditados pela ANEEL, informando a inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas dos eventos, o que, aliado à ausência de prova técnica idônea da parte autora, descaracteriza o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora sub-rogada no direito do segurado possui legitimidade ativa para propor ação regressiva.

2. A responsabilidade da concessionária de energia não se configura sem prova técnica idônea e concreta do nexo causal entre o dano e suposta falha na distribuição elétrica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada por
HDI Seguros S.A
.

A sentença recorrida de ID. 282643855 condenou a requerida ao pagamento de R$ 9.650,00 (nove mil e seiscentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 282643863, a Apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora, sustentando que não foi juntada fatura de energia em nome do segurado e que a unidade consumidora estava desligada em 2022, impossibilitando qualquer ocorrência em 2023.

Argumenta que a sentença deve ser reformada por ausência de nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e os danos suportados.

Defende que os laudos apresentados pela autora são unilaterais, genéricos e firmados por profissionais não habilitados.

Aduz que a ocorrência de excludentes de ilicitude, como caso fortuito, força maior e culpa exclusiva do consumidor, por eventual má conservação da rede interna.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente requer a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária, em substituição ao INPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 282643868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Regressiva proposta pela seguradora, ora Apelada, a qual alega ter celebrado contratos de seguro por meio das apólices no 01.102.423.035935 (Nielson Rodrigues da Silva) e no 01.058.005.019374 (Marcelo de Oliveira Campos), comprometendo-se a indenizar a segurada pelos riscos previamente estabelecidos nas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de sobrecarga na rede de energia elétrica nas unidades consumidoras dos segurados, provenientes da rede de distribuição da Apelada, ocorreram danos em diversos aparelhos, sendo:

Sinistro: 659477

Segurado: Nielson Rodrigues da Silva

Apólice: 01.102.423.035935

Data do Sinistro: 12/08/2023

Data do pagamento: 01/11/2023

Valor do prejuízo: R$8.800,00

Causa: descarga elétrica

Sinistro: 661352

Segurado: Marcelo de Oliveira Campos

Apólice: 01.058.005.019374

Data do Sinistro: 14/10/2023

Data do pagamento: 14/11/2023

Valor do prejuízo: R$850,00

Causa: forte variação de energia

A parte Autora alegou que tais danos foram decorrentes de oscilações de energia provenientes da rede elétrica da Apelante.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelante sustentou que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo, portanto, que se falar em pagamento de indenização.

A parte apelante suscita, em sede preliminar, a alegação de ilegitimidade ativa ad causam.

Todavia, ao analisar os documentos acostados aos autos, verifico que estes se mostram suficientes para comprovar a existência de vínculo contratual entre o segurado e a seguradora.

Cumpre destacar que os referidos documentos incluem o número da apólice, a proposta de contratação, a data da avença, o aviso de sinistro, registros fotográficos, laudo técnico, orçamento e o comprovante de pagamento da indenização ao segurado.

Dessa forma, não prospera a alegação de ilegitimidade ativa ad causam.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – DEMASIADOS DOCUMENTOS COMPROVANTE O VINCULO COM A CONCESSIONARIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL – LAUDO VERBERANDO O DANO À POSSÍVEL RAIO E CHUVA – CAUSAS NATURAIS – FORÇA MAIOR – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1041745-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa e passo ao julgamento do mérito recursal.

De início, faz-se necessário ressaltar que a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora (ID. 282643377 – fl.08 e ID. 282643378 – fl 08), observo que tais documento não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque possuem natureza genérica e unilateral, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram por uma variação de tensão e corrente elétrica. Vejamos:

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação de tensão e corrente elétrica como causa do problema.

Assim, os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
(destaquei).

Ademais, a Apelante apresentou o relatório (ID. 282643399) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025